Tribunal: CARF
Processo: 10580.903664/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903664/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE PROVAS NA
VIA RECURSAL. INDÍCIOS DE COMPROVAÇÃO.
Material probatório juntado ao autos no momento da interposição do Recurso.
Admissibilidade em razão do conteúdo probatórios já constante nos autos.
Intuito de complementação probatória. Quando há indícios de comprovação do
crédito em discussão, necessário o acolhimento parcial do pleito da Recorrente
para devolver o processo à origem para análise dos documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, proposta pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
vencido este e o Conselheiro Marcelo Oliveira. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal
do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de seja proferido despacho decisório complementar,
levando em consideração as provas juntadas aos autos, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente caso versa sobre não homologação de PER/DCOMP em razão da
inexistência do crédito indicado pela Recorrente. Essa foi a conclusão do Despacho Decisório e
do Acórdão Recorrido. O resumo da controvérsia reside na comprovação (ou a sua ausência) da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903664/2014-14
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

existência do crédito alegado pela contribuinte, em razão de equívocos na apuração de IRRF,
gerando o preenchimento errôneo de DARF e DCTF – cujo cruzamento gerou a conclusão da
inexistência do crédito apontado na PER/DCOMP.
Neste momento processual, estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 80-91),
interposto com o objetivo de reformar o Acórdão no 06-70.545, proferido em 17 de julho de 2020
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA)(fls. 68-73), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte. O principal fundamento constante no Acórdão Recorrido reside na inexistência de
evidências ou provas que demonstrassem a existência do crédito indicado na PER/DCOMP, visto
que a DCFT, mesmo após a retificação, não demonstrou a existência de liquidez e certeza do
crédito que pretendia ser utilizado na compensação. Abaixo descrevo a linha do tempo da
controvérsia creditória para melhor compreensão dos fatos relevantes deste caso.

a) Sobre a PER/DCOMP e a origem do crédito pleiteado:
A origem da controvérsia está na apresentação da PER/DCOMP
07820.25557.160614.1.3.04-1625, na qual a Recorrente tentou utilizar crédito no valor de R$
275.200,26 (fl. 20-22):

O fundamento do referido crédito, segundo a Recorrente está no pagamento a
maior realizado por meio de DARF no valor total de R$ 919.879,04, realizado sob o código
receita 0561 de competência de abril/2014, alterado por meio do REDARF para o código de
receita 3562 (fl. 600-604):
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

Quando realizou o pagamento deste DARF, a Recorrente acreditava que estaria
quitando: (i) o IRRF sobre PRL dos seus funcionários no valor de R$ 647.403,54 – cujo código
de receita era o 3562 –; (ii) além do seu IRRF salário no valor de R$ 272.475,50 – cujo código
de receita, em verdade, era 0561; pois estes eram os débitos de IRRF apurados para referida
competência.
Ao verificar o erro cometido pelo pagamento de tributos de códigos de receitas
distintos na mesma DARF, procedeu ao pagamento de um novo DARF dias depois, sob o código
de receita 0561, no valor R$ 275.173,00, que compreende o valor principal de R$ 272.475,50
acrescido da multa de mora no valor R$ 2.697,50 (fl.600-604):

Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

Após os ajustes, os pagamentos realizados para os débitos apurados na
competência de abril/2014 ficaram da seguinte forma – segundo :
Competência: abril 2014
Natureza
Débito apurado
Pagamento via DARF
IRRF 3562
R$ 647.403,54
R$ 919.879,04
IRRF 0561
R$ 272.465,50
R$ 275.173,00
(principal e multa de mora)

b) Fundamentos do Despacho Decisório e do Acórdão Recorrido:
Após a transmissão da PER/DCOMP (junho/2014), foi exarado Despacho
Decisório (setembro/2014) no qual se entendeu pela inexistência do crédito (fl. 61):

Após a apresentação de Impugnação, o Acórdão Recorrido esclareceu que não foi
possível verificar a existência de pagamento a maior, apto a amparar o pleito da contribuinte,
pois a análise das obrigações acessórias não permitiriam essa conclusão.

b.1 Quanto à DCTF
O Acórdão recorrido entendeu que tanto na DCTF original, quanto na retificadora
(apresentada após a ciência do Despacho Decisório), não há indicação que houve o pagamento a
maior, pois o valor do débito não foi alterado pela contribuinte:
“11. Verifica-se que, na DCTF original (17/06/2014), de abril/2014, foi declarado o
valor de R$ 919.879,04 para IRRF 3562 e de R$ 312.078,59 para IRRF 0561. E na
DCTF retificadora de 08/11/2017 (após ciência do DD) foram declarados os mesmos
valores:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

”
b.2 Quanto à ECF
O Acórdão recorrido entendeu que nos registros da ECF não constam informações
sobre os PRLs pagos pela contribuinte.
“12. Na ECF/AC2014, Registro L300 –Demonstração do Resultado Liquido não
constam informações de participações nos lucros de empregados para o 2 o trimestre de
2014, nem para os demais trimestres do AC 2014.”

b.3 Quanto à DIRF
O Acórdão recorrido entendeu que a DIRF retificadora apresentada valores que
não estão de acordo com os valores comprovados pela contribuinte:
“13. A DIRF retificadora apresentada em 10/04/2015 apresenta, no mês de abril/2014,
valores de IRRF no código 0561 no total de R$ 311.067,85 e no código 3562 no total de
R$ 614.743,08, os quais, embora próximos, são divergentes dos valores alegados pelo
contribuinte.”

b.4 Quanto aos elementos de prova constante nos autos
O Acórdão recorrido entendeu pela insuficiência de elementos de prova que
poderiam dar subsídio ao pleito da Recorrente:
“15. Contudo, a contribuinte não apresentou dados nem evidências que demonstrem que
houve pagamento indevido; sequer apresentou a contabilidade ou demonstrativo com a
apuração correta do valor de Participação dos trabalhadores nos lucros – PLR (3562) e
dos pagamentos de salários dos empregados (0561) para o mês de abril/2014. Ou seja, a
interessada apenas alega e nada comprova.
16. Assim, a simples alegação da ausência de retificação da DCTF não é suficiente para
reconhecer-se a existência de liquidez e certeza do crédito, ambas necessárias para que
se proceda à homologação da DCOMP em litígio.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

17. No caso, para confirmação do crédito e homologação da compensação, é necessário
que o contribuinte comprove e demonstre a apuração correta do IRRF sobre
Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados – PLR (3562) e do IRRF mensal
(0561) para o período objeto da dcomp em litígio e que o valor efetivamente pago foi
superior ao devido, através de escrituração contábil/fiscal bem como da documentação
que lhe deu lastro.
18. Relevante ressaltar que em processos de restituição/compensação o ônus da prova é
do contribuinte já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos
constitutivos, nos termos do art. 373 inciso I do Novo CPC.
19. Portanto, as alegações e documentos apresentados não foram suficientes para suprir
os elementos de prova necessários ao reconhecimento do crédito de pagamento indevido
ou a maior pleiteado no perdcomp em tela.”

Essas são as principais razões que levaram a DRJ, por meio do Acórdão
Recorrido, a julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte.

c) Razões de reforma trazidas pelo Recurso Voluntário
Em suas razões, a Recorrente alega:
c.1 Preliminar: nulidade do Despacho Decisório, pois é uma decisão
automatizada, o que cerceia o direito de defesa da contribuinte;
c.2 Mérito: que o crédito está comprovado, e que, ao contrário do que foi
afirmado no Acórdão Recorrido, a Recorrente havia entregue os
documentos à Fiscalização e que se a autoridade julgadora tivesse
analisado os documentos contábeis com precisão, teria verificado a
existência do crédito.

Após o recebimento do Recurso Voluntário por este Conselho, o processo foi a
mim distribuído, em conjunto com o processo no 11080.736053/2018-73, apenso a estes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972. Quanto à tempestividade, vale frisar que a contribuinte teve ciência do
Acórdão Recorrido em 28/09/2020 (fls. 68-73), tendo protocolado seu Recurso em 28/10/2020
(fl. 76), isto é, respeitando o prazo legal de 30 dias. Assim conheço do Recurso, e passo para
análise das suas razões.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

II – PRELIMINARES
II.A – Arguição de Nulidade
A Recorrente afirma que o Despacho Decisório seria nulo em razão da “a
“decisão” operacionalizada automaticamente por meio de cruzamento de informações, feito
pelos sistemas da Receita Federal, sem qualquer análise da documentação fisco-contábil da
empresa”. Também apresenta insurgência no sentido de o Acórdão Recorrido não possuir
fundamentação adequada: “O acórdão peca por ausência de fundamentação - eis que fez tabula
rasa dos mais que suficientes elementos de convicção que lhe foram disponibilizados - em
flagrante cerceamento ao direito de defesa da recorrente (...)”. Ao final, seu pleito
fundamentado em sua preliminar é no seguinte sentido (fls. 80-91):
“Assim, considerando que (i) o despacho decisório não declinou as razões da recusa ao
direito creditório pleiteado, já que se furtou à avaliação da documentação fisco-contábil
da Recorrente; e que (ii) já transcorreu o prazo de cinco anos para homologação do
PER/DCOMP pela autoridade administrativa, nos termos do §5o do artigo 74 da Lei
9.430/96, requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, para anular
o despacho decisório originário, conforme art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72 5 e,
consequentemente, decretar a homologação tácita do crédito pleiteado.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas à guisa de
argumentação, requer a Recorrente seja determinada a baixa dos autos à origem para a
edição de novo despacho decisório, devendo a autoridade julgadora, necessariamente,
manifestar-se especificamente sobre as provas relacionadas ao crédito, oportunizando o
pleno exercício do contraditório e ampla defesa à recorrente.”

Em primeiro lugar, quanto à suposta nulidade do Despacho Decisório (DD),
entendo que não assiste razão à Recorrente. Importa destacar que o DD se trata de análise por
meio de cruzamento de dados feita pelos sistema da RFB. O cruzamento de dados ali realizado é
a base para instauração ou não da fase contenciosa do processo administrativo que, nestes casos
de direito creditório, se faz por meio da apresentação de manifestação de inconformidade.
Assim, o que se exige do DD – para constatação da sua validade – é correção dos
dados ali analisados, que devem corresponder ao que havia sido indicado na PER/DCOMP. E
isso consta no presente DD. O fato de a fundamentação deste ato administrativo não ser idêntica
a de uma decisão proferida por um agente da Receita Federal não configuraria, na visão desta
Conselheira, em cerceamento de defesa. Isso porque, entendo que o contraditório e o direito de
defesa devem ser substancialmente observados e respeitados a partir da instauração da fase
contenciosa do processo administrativo que, como dito, entendo que em processos creditórios
tem o seu inicio com a apresentação de manifestação de inconformidade, que corresponde
analogicamente à impugnação nos processos de lançamento ou de infração em face do sujeito
passivo. Nesse sentido, entendo que a fundamentação aqui exposta encontra guarida nas razões
da Súmula CARF 162:
“Súmula 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Em segundo lugar, quanto à suposta deficiência na fundamentação do Acórdão
Recorrido, também não assiste razão à Recorrente. Da mesma forma que alega superficialidade
na fundamentação do Acórdão, pratica a mesma postura na sua fundamentação recursal. Veja
que suas alegações são genéricas, trazendo apenas a afirmação de que competiria à Fiscalização
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

analisar a documentação contábil e fiscal da contribuinte e retificar, de ofício, os erros ali
contidos, conforme autorizaria o art. 147 do CTN. Não indica, por exemplo, quais seriam os
elementos cabais que já estariam nos autos e que não constaram no Acórdão Recorrido. Deixa de
indicar também, se teria ocorrido algum dos vícios elencados pela lei, mais precisamente o art.
489, §1o, do CPC/15, o qual é aplicável ao processo administrativo conforme previsão do art. 15
do mesmo diploma normativo. O que vislumbro, em verdade, é que a insurgência diz respeito ao
resultado do julgamento, e não sobre a formalização deste resultado – que é a fundamentação da
decisão recorrida.
Por essas duas razões, portanto, voto por não acolher a preliminar de nulidade.

II.B – Admissibilidade da juntada de prova em sede recursal
Entendo que deve ser submetida à deliberação desta Turma a possibilidade de
juntada de novos documentos em sede recurso antes da análise do mérito deste caso, pois trata-se
de questão prejudicial para o mérito. E, tenho que no presente caso, tais documentos devem ser
conhecidos por duas razões.
A primeira razão diz respeito ao fato de que, quando da primeira instância, a
contribuinte já havia juntado provas – ainda que indiciárias – visando provar o seu direito
alegado. Ao final da sua Manifestação de Inconformidade (fls. 02-28) é possível vislumbrar a
juntada, no mesmo documento pdf, dos documentos mais elementares na tentativa de provar o
direito creditório alegado, como: DARFs pagas, REDARF, PER/DCOMP, entre outros. Assim,
entendo que a contribuinte, ainda que não de forma exaustiva, tentou demonstrar que os fatos
alegados eram verídicos, ainda que a prova deduzida não tenha sido suficiente para comprovar o
seu direito.
A segunda razão diz respeito à aplicação da alínea “c”, do §4o, do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, que trata da apresentação da prova documental na impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
Entendo que neste caso, estamos diante da hipótese da alínea “c”, isso porque, no
Acórdão Recorrido, a autoridade julgadora assim referiu ao fundamentar a ausência de
comprovação efetiva do crédito:
“17. No caso, para confirmação do crédito e homologação da compensação, é
necessário que o contribuinte comprove e demonstre a apuração correta do IRRF sobre
Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados – PLR (3562) e do IRRF mensal
(0561) para o período objeto da dcomp em litígio e que o valor efetivamente pago foi
superior ao devido, através de escrituração contábil/fiscal bem como da documentação
que lhe deu lastro.”
É possível perceber que, para tentar comprovar mais uma vez o seu direito, a
contribuinte traz aos autos os elementos referidos no Acórdão Recorrido. É verdade que tais
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

documentos poderiam ter sido juntados quando da Manifestação de Inconformidade, mas, em
observância aos princípios do formalismo moderado e da verdade material, entendo que estes
dois princípios devem preponderar na via do processo administrativo – ainda mais quando o
mérito do caso perpassa pela análise de provas.
Assim, por essas duas razões, entendo que devem ser conhecidos os
documentos juntados na esfera recursal pela contribuinte.

III – Mérito: da comprovação do crédito pleiteado
O mérito do presente caso perpassa pela análise da existência do direito creditório
da Recorrente. Segundo ela, o motivo da não homologação da compensação declarada na
DCOMP 37096.55571.240315.1.3.04-4303 foi a ausência de retificação da DCTF.
Em relação à competência de abril/2014, houve o pagamento de um DARF no
valor de R$ 919.879,04, no código de receita 3562 porém, deveria ter realizado dois pagamentos
em DARFs distintas (i) um no valor de R$ 647.403,54 de IR s/PLR (3562); (ii) e outro no valor
de R$ 272.465,50 de IR mensal (0561).
Ao constatar o erro, dias depois, procedeu com o pagamento de um novo DARF
no valor de R$ 272.475,50 (acrescido de multa no valor de R$ 2.697,50), com o código correto
0561, competente para os recolhimentos a título de IR Mensal (0561) – além de realizar o
REDARF do primeiro pagamento de R$ 919.879,04, tal como descrito no relatório deste voto.
Importante lembrarmos que, a DCTF chegou a ser retificada, porém, os valores
decorrentes dessa controvérsia não foram alterados, assim, não havia como a autoridade
julgadora identificar a existência do crédito alegado. Contudo, a partir dos documentos juntados
ao processo em via recursal, entendo que o cenário a respeito do acervo probatório mudou, e que
há elementos relevantes capazes de demonstrar o direito creditório da contribuinte.
Primeiro, conforme ilustrei no relatório, o direito creditório na DCOMP
07820.25557.160614.1.3.04-1625, é de R$ 275.200,26. Segundo as alegações da Recorrente, o
seu crédito é oriundo do pagamento a maior da DARF de R$ 919.879,04, visto que o valor
devido do tributo do IRRF sobre PRL era R$ 647.403,54. Assim, a diferença ali indicada, em
valor nominal era de R$272.475,50 – valor passível de creditamento. Abaixo a ilustração:

Competência: abril 2014
Natureza
Débito apurado
Pagamento via DARF
IRRF 3562
R$ 647.403,54
R$ 919.879,04
IRRF 0561
R$ 272.465,50
R$ 275.173,00
(principal e multa de mora)
Assim, entendo que a principal prova que deveria ser trazida aos autos – já que a
DCTF não estava correta e, ainda que estivesse, não elidiria a necessidade de demonstração do
lastro probandi – é a de que a apuração do débito IRRF 3562 era de R$ 647.403,54 e não de R$
919.879,04. E a Recorrente fez tal comprovação.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

Ao juntar o seu livro razão, a Recorrente o faz de forma completa (Documento
4A), pelos registros da ECD em seu SPED. E, para facilitar a verificação, também junta
planilha que contém os registros individualizados. Nela é possível localizar na conta “213101 –
Salários e Honorários”, conforme Documento 4B, que o valor apurado como débito do IRRF
3562 é o R$ 647.403,54. Vejamos (fl. 582):

Além disso, juntou seu DRE referente à toda competência de 2014, e também em
separado a do 2o Trim/2014, que abrange a competência de abril para comprovar que houve
pagamento de PRL no período, ainda que o valor não seja exato referente a competência em
discussão (fls. 128-130):

Ademais, entendo que a verificação deste lastro é mais importante que a própria
retificação da DCTF, na linha do que preceitua a Súmula CARF 164:

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903664/2014-14

Assim, considerando que a Recorrente juntou aos autos documentação contábil
que julgou pertinente para comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF para
comprovação do direito creditório pleiteado, mas que tal documentação não foi apreciada pela
DRJ e tampouco pela Unidade de preparo, entendo que deve ser considerado como início de
prova, capaz de corroborar a alegação da Recorrente.

IV. Conclusão
Pelo acima exposto, voto em PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer início de prova capaz de corroborar as alegações da Recorrente, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, determinado o retorno dos
autos à Unidade de Origem, a fim de seja proferido despacho decisório complementar, levando
em consideração as provas juntadas aos autos, sem prejuízo de intimar a Recorrente a apresentar
outros documentos que a autoridade administrativa entender necessários, retomando-se o rito
processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 622
DF CARF MF
Original